Tribunal: TJMT
Processo: 1003937-85.2022.8.11.0086
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1003937-85.2022.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pagamento, Correção Monetária, Rescisão / Resolução, Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios, Citação, Intimação / Notificação, Provas]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ROSIMAR GOMES GONCALVES - CPF: 007.907.681-51 (RECORRENTE), NADINE SAIBERT MALLMANN - CPF: 035.171.581-94 (ADVOGADO), EDSON MACHADO BARRETO - CPF: 869.455.641-34 (ADVOGADO), MOACIR FRANCK - CPF: 013.462.841-13 (RECORRIDO), FABRICIA CARVALHO DA SILVEIRA - CPF: 885.480.902-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1003937-85.2022.8.11.0086

Recurso Cível Inominado n.o 1003937-85.2022.8.11.0086

Recorrente:
Moacir Franck

Recorrido:

Rosimar Gomes Gonçalves

EMENTA

RECURSO INOMINADO
– AÇÃO DE COBRANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS –
CONTRATO
DE EMPREITADA DE IMÓVEL RESIDENCIAL
– INEXISTÊNCIA DE PROVA DE CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DO EMPREITEIRO PARA A RESCISÃO CONTRATUAL –
CONSTATAÇÃO DA EFETIVA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS – NECESSIDADE DE PAGAMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo nos autos elementos de prova aptos a indicar a efetiva prestação dos serviços, tem-se por viabilizado o direito da parte autora ao recebimento dos valores a título de contraprestação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1003937-85.2022.8.11.0086

Recurso Cível Inominado n.o 1003937-85.2022.8.11.0086

Recorrente:
Moacir Franck

Recorrido:

Rosimar Gomes Gonçalves

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Moacir Franck

Ação:
de Cobrança.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais -MT.

Sentença
(Id.
188642783
): julgou

procedentes os pedidos autorais,
condenando o recorrente
ao pagamento da dívida inadimplida com relação aos 50% (cinquenta por cento) da obra realizada, no valor de
R$5.874,80 (cinco mil, oitocentos e setenta e quatro reais e oitenta centavos)
corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação.

Recurso Cível Inominado
(Id.

188642784

): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral. Afirma, em síntese, que o juízo a quo julgou com base em juízo hipotético de fatos que não se encontram nos autos. Aduz que houve abandono da obra por parte do recorrido e, alega incompetência deste juizado, ao argumento de que a causa necessita de perícia.

Contrarrazões (Id.
188642787
): pugna pelo desprovimento do recurso interposto e a manutenção da sentença de origem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1003937-85.2022.8.11.0086

Recurso Cível Inominado n.o 1003937-85.2022.8.11.0086

Recorrente:
Moacir Franck

Recorrido:

Rosimar Gomes Gonçalves

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (
Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT
), os integro a este voto.

Trata-se de Ação
de Cobrança
proposta por
Rosimar Gomes Gonçalves
em face de Moacir Franck.

Da narrativa dos fatos extrai-se que
autor recorrido alega, em síntese,
que realizou um contrato verbal com o recorrente, para executar a construção de uma área gourmet no valor de R$21.530,80 (vinte e um mil quinhentos e trinta reais e oitenta centavos). Aduz que realizou mais de 50% (cinquenta por cento) da obra contratada, todavia o recorrente rescindiu o contrato antecipadamente e efetuou o pagamento de apenas R$ 11.000,00 (onze mil reais), razão pela qual pleiteia, nesta ação, o valor remanescente de R$ 5.874,80 (cinco mil, oitocentos e setenta e quatro reais e oitenta centavos).

Em contraponto, em suas razões, o recorrente afirma, em síntese, que o juízo a quo julgou a presente demanda com base em juízo hipotético de fatos que não se encontram nos autos. Aduz que houve abandono da obra por parte do recorrido e, alega incompetência deste juizado, ao argumento de que a causa necessita de perícia.

Tendo em vista os limites da lide, bem como as regras atinentes ao funcionamento do Juizado Especial, não se admite a

prova
peri
cial, ademais, inobstante os limites da lide, o caso versando admite solução pelas provas já consignadas nos autos. Assim, indefiro o pedido de prova
peri
cial, nos estritos limites do artigo
131
do
Código de Processo Civil
.

Da análise detida dos autos, verifica-se que resta
incontroverso que o recorrido é credor do recorrente quanto à prestação de serviços, entretanto,
cinge-se a controvérsia
em torno do saldo remanescente devido ao autor recorrido, e se houve a realização de mais de 50% (cinquenta por cento) da obra contratada, objeto da lide.

Com efeito, em relação à alegada culpa do recorrido pela rescisão do contrato de empreitada firmado entre as partes em razão do abandono da obra, inobstante todas as razões aduzidas pelo recorrente, a sentença que reconheceu sua responsabilidade não comporta reforma, pois o recorrente não trouxe prova incontestáveis neste sentido.

Ademais, registre-se que se o contratante/recorrente
alega que o serviço de empreitada foi realizado de forma defeituosa pelo recorrido/empreiteiro, deveria ter se precavido e trazido aos autos os documentos capazes de evidenciar os vícios. Além disso, constata-se dos autos que o recorrente contratou uma arquiteta para realizar o projeto da obra. Todavia, não restou demonstrado nos autos o cronograma básico da obra com medições de etapas, com execuções precisas a ser seguida pelo empreiteiro.

Entretanto, apenas a arte final do projeto arquitetônico da obra, por si só, não é capaz de provar o alegado. Assim, se não o fez, deve arcar com as consequências do descumprimento de seu ônus probatório nos termos do artigo 373, I do Código de Processo Civil.

Além disso, o acervo fotográfico juntado pelo recorrente não é capaz de comprovar, indene de dúvidas, que o recorrido concluiu menos que 50% (cinquenta por cento) da obra, e a existência de vícios e/ou defeitos na prestação do serviço de empreitada, já que apenas mostram os serviços inacabados, mas não se sabe, tecnicamente, se defeituosos.

Outrossim, a testemunha
Wellison Alexandre Rodrigues da Silva,
relatou que a obra realizada pelo recorrido passou a proporção de 50% (cinquenta por cento), sendo realizado o esgoto o contrapiso, parte superior com o madeiramento
parcial, pronto para receber as telhas, confirmando as provas (fotos) apresentado

com
a inicial id n. 91719358.

Registre-se que a exceção de contrato não cumprido é aplicada quando constada a culpa recíproca pela rescisão contratual e, no caso concreto, não há provas de que o recorrido descumpriu o contrato ou que prestou o serviço de má-qualidade.

Por fim, tem-se
o recorrente não conseguiu inibir os fatos constitutivos do direito do autor, conforme o artigo 373, II, do Código de Processo Civil, com relação ao pagamento do saldo remanescente de R$ 5874,80 (cinco mil, oitocentos e setenta e quatro reais e oitenta centavos) pela contraprestação do serviço realizada até a rescisão do contrato.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR PERDAS, DANOS E LUCROS CESSANTES – CONTRATO DE EMPREITADA DE IMÓVEL RESIDENCIAL – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DO EMPREITEIRO PARA A RESCISÃO CONTRATUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANTIDOS – RECURSO DESPROVIDO. 1- Se a Contratante/Apelante alega que o serviço de empreitada foi realizado de forma defeituosa pelo Recorrido/Empreiteiro, deveria ter se precavido e trazido aos autos os documentos (ou mesmo a prova testemunhal) capazes de evidenciar os vícios. Se não o fez, deve arcar com as consequências do descumprimento de seu ônus probatório ( CPC, art. 373, I). Mantida a sentença que reconheceu e declarou a inadimplência contratual da Apelante, fato que implicou no exercício legítimo do direito de suspensão da execução da empreitada pelo Recorrido. 2- A exceção de contrato não cumprido é aplicada quando constada a culpa recíproca pela rescisão contratual e, no caso concreto, não há provas de que o Recorrido descumprira o contrato, prestando serviço de má-qualidade. A Recorrente não comprovou os alegados vícios construtivos na obra realizada pelo Apelado, a fim de justificar a suspensão do pagamento. 3- Diante da prova de que o Apelado concluiu 77,15% da obra, não é possível o acolhimento da tese de que concluiu apenas 50,05% do serviço e, diante da proibição da reforma da sentença para pior, deve ser mantida a sentença que concluiu pela conclusão de 72,86% da obra. Verba indenizatória que deve ser calculada com base no percentual fixado pela Juíza a quo. 4- Os honorários advocatícios não podem ser arbitrados em quantia excessiva ou irrisória. Valor mantido em 15% (quinze por cento) do o valor da condenação, majorado por força do que determina o artigo 85, § 11, do CPC, para 17% (dezessete por cento) do valor da condenação, diante do desprovimento integral do Apelo.(TJ-MT 00062636620148110037 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 25/08/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/12/2021).”

Diante do exposto
conheço
do recurso interposto, e, no mérito,
NEGO-LHE
provimento
para manter a sentença de origem.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024